Tribunal: STF
Processo: HC 239907
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delio Campos Junior contra decisão monocrática do Relator do RHC 180.770/ES do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV do CPB (homicídio), e 244-B, §2º, da Lei 8069/90 (corrupção de menores), na forma do art. 29, caput e 69, ambos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução criminal. Aponta a existência de condições para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...).



    Busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva do recorrente. 



    Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (...)



    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (4), além de menores infratores, pela prática do delito de homicídio qualificado, que supostamente teria sido praticado em razão de disputa territorial para comercialização de drogas. 



    O recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 26/2/2021, no momento do recebimento da denúncia, sendo o mandado cumprido em 5/5/2021. Na decisão, o Magistrado a quo ressaltou que: "os acusados são apontados como pessoas perigosas, envolvidas em diversos delitos e que impõem terror na comunidade a fim de demonstrar poder. Além da gravidade dos fatos, a custódia dos acusados se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo, já que há informações que algumas delas se sentem tão amedrontadas, a ponto de pedirem o sigilo de suas identificações" (fl. 126).



    A Corte estadual destacou, ainda, que, a defesa do acusado deu causa à demora no trâmite processual, em razão do cancelamento da audiência de instrução e julgamento que teria sido realizada em setembro de 2022, pois, o patrono do recorrente teria feito carga dos autos e não teria devolvido a tempo, apesar de devidamente intimado. Em outubro de 2022, fora intimado e, devolvidos os autos, a audiência fora redesignada para abril de 2023. Dessa forma, atrai o Enunciado n. 64 da Súmula do STJ. 



    Nas informações prestadas em ligação realizada à 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Cariacica/ES, na presente data, informou-se que, em setembro de 2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo solicitada a revogação da preventiva dos réus, dando-se vista ao Ministério Público. Em 24/1/2024, os autos foram remetidos para digitalização no PJe. Atualmente, os autos encontram-se conclusos. 



    Nesse contexto, não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. (...)



    Noutro ponto, resta consignar que não cabe a pretendida aplicação de entendimento firmado no precedente invocado na peça recursal com fundamento no distinguishing ou overruling. 



    Com efeito, a aplicação da técnica da distinção se presta a inferir se determinada situação é análoga, ou não, a um precedente específico, e exige que o interessado promova o efetivo cotejo analítico e a comprovação da similitude de modo a demonstrar a divergência que busca ver retificada. 



    Acerca do tema, elucidativo ressaltar que "eventual soltura ou substituição da prisão com base no exame técnico definido nos institutos distinguishing ou overruling reclama correlação com a situação especifica do caso em concreto, hipótese não verificada nos autos. Ademais, os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeito erga omnes, cujo conteúdo possa se coadunar às peculiaridades do caso" (AgRg no HC n. 643.905/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/3/2021) (Grifo Nosso) (...)



    Sem razão, nesse contexto, pois, sem se desincumbir do dever de apontar a correlação específica entre o cenário jurídico-processual do caso sub judice e os fundamentos que teriam determinado a tese jurídica assentada no precedente invocado em amparo à sua pretensão, a defesa colaciona, de forma genérica, julgado deste STJ e não assinala sua pertinência ou relevância para o julgamento deste recurso. 



    Portanto, não há motivo para que esta Corte promova a técnica da distinção, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional e a invocação de precedentes de forma aleatória, descabendo falar em ofensa ao dever de fundamentação disposto no art. 315 do CPP(...)



    Percebe-se, nessa ordem de ideias, a inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, ao que se soma a constatação de que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias harmoniza-se à jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, c/c o art. 202, c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus, recomendando-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Cariacica/ES, que imprima maior celeridade ao julgamento da Ação Penal n. 0012783-91.2020.8.08.0012.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente